Tribunal: TJMT
Processo: 1030604-78.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030604-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMERSON DA SILVA - CPF: 003.604.441-56 (APELANTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARGARETE SILVA DA CRUZ - CPF: 882.285.411-04 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), MARGARETE SILVA DA CRUZ - CPF: 882.285.411-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON DA SILVA - CPF: 003.604.441-56 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE EMERSON DA SILVA, E DESPROVEU O RECURSO DE BANCO BMG S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CELEBRADOS COM PESSOA INTERDITADA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA CURADORA. INCAPACIDADE RELATIVA. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE CREDITADOS. POSSIBILIDADE. DANO
MORAL IN RE IPSA
CONFIGURADO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por BANCO BMG S.A. e E.D.S. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, danos morais e pedido subsidiário de nulidade contratual, declarou a nulidade de contratos de empréstimo e cartão de crédito consignado celebrados com pessoa interditada judicialmente sem assistência da curadora, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou os réus à restituição em dobro dos valores descontados, com compensação dos valores efetivamente disponibilizados ao autor, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos celebrados com pessoa relativamente incapaz, sem participação da curadora, são válidos; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor; (iii) determinar se a contratação irregular e os descontos incidentes sobre verba alimentar de pessoa interditada configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade do negócio jurídico exige agente capaz, nos termos do art. 104, I, do Código Civil.

4.

O negócio jurídico celebrado por relativamente incapaz sem a devida assistência é anulável, conforme art. 171, I, do Código Civil.

5.

As instituições financeiras possuem dever reforçado de cautela na contratação de produtos bancários, especialmente diante da hipervulnerabilidade do consumidor.

6.

A mera utilização de assinatura eletrônica, biometria facial ou validação digital não supre a exigência legal de assistência da curadora.

7.

A contratação de empréstimos e cartão consignado diretamente com pessoa interditada caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

8.

Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
, nos termos do art. 182 do Código Civil.

9.

Os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário devem ser restituídos, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

10.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de demonstração de má-fé, bastando violação à boa-fé objetiva.

11.

É legítima a compensação dos valores efetivamente creditados ao consumidor para evitar enriquecimento sem causa.

12.

A contratação irregular realizada com pessoa interditada e os descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar extrapolam o mero dissabor cotidiano.

13.

O valor de R$ 7.000,00 revela-se adequado e proporcional para compensar os danos extrapatrimoniais suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21.

Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É anulável o contrato bancário celebrado com pessoa relativamente incapaz sem a devida assistência de sua curadora legal.

2.

A assinatura eletrônica, biometria facial e validações digitais não suprem requisito essencial de validade do negócio jurídico quando ausente representação do incapaz.

3.

A contratação bancária realizada com pessoa interditada configura falha na prestação do serviço e autoriza a restituição em dobro dos descontos indevidos realizados após 30/03/2021.

4.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa interditada configuram dano moral in re ipsa, diante da hipervulnerabilidade do consumidor e da natureza alimentar da verba atingida.

5.

É admissível a compensação dos valores efetivamente disponibilizados ao consumidor para evitar enriquecimento sem causa após a anulação do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 104, I, 171, I, 182, 884 e 1.767, I; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 487, I, e 85, §11; Lei nº 14.905/2024; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS; STJ, EAREsp nº 1.847.842/PR; TJ-SP, AC nº 1002712-63.2020.8.26.0577; TJ-MT, AC nº 1002180-17.2024.8.11.0044.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Declaração de Inexistência de Débitos, Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido Subsidiário de Nulidade Contratual
ajuizada por
EMERSON DA SILVA
, para declarar a nulidade dos contratos celebrados entre as partes, determinar a cessação definitiva dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, condenar os réus à restituição, em dobro, dos valores descontados, autorizando-se, contudo, a compensação com os valores efetivamente disponibilizados ao demandante, devidamente corrigidos, além de rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, o Banco BMG interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a regularidade das contratações, a validade das assinaturas eletrônicas e da biometria facial utilizadas no procedimento contratual, o efetivo recebimento dos valores pelo autor, bem como o cumprimento do dever de informação.

Argumenta que a parte autora usufruiu do produto financeiro, realizou saques e compras mediante utilização do cartão consignado, inexistindo vício apto a ensejar a nulidade contratual. Defende, ainda, a impossibilidade de restituição em dobro, por ausência de má-fé da instituição financeira, requerendo, ao final, a integral reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Por sua vez, a parte autora
EMERSON DA SILVA
também interpôs recurso de apelação, insurgindo-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que afastou a condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta que os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário pertencente a pessoa interditada configuram violação grave aos direitos da personalidade, sendo o dano moral presumido, sobretudo diante da hipervulnerabilidade do consumidor e da natureza alimentar da verba atingida.

Requer a condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 ou em montante a ser arbitrado por esta Corte.

Em sede de contrarrazões, o Banco BMG pugnou pelo desprovimento do recurso da parte autora, sustentando ausência de comprovação de dano extrapatrimonial indenizável.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento de ambos os recursos.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BMG S.A. e EMERSON DA SILVA
, representado por sua curadora Margarete Silva da Cruz, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Declaração de Inexistência de Débitos, Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido Subsidiário de Nulidade Contratual
, nos seguintes termos:

“[...] A controvérsia central reside em verificar a validade dos negócios jurídicos celebrados entre o autor, pessoa relativamente incapaz e submetida a curatela, e as instituições financeiras rés, sem a participação de sua curadora.

De proêmio, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, por se enquadrarem nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se, portanto, a legislação consumerista ao caso, inclusive no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

O ponto nevrálgico da demanda é a condição de incapacidade relativa do autor. Conforme se extrai do Termo de Compromisso Definitivo (ID 162720518) e da averbação em sua certidão de nascimento (ID 183842000), o Sr. Emerson da Silva foi judicialmente interditado em 22 de fevereiro de 2008, sendo-lhe nomeada curadora a Sra. Margarete Silva da Cruz.

A interdição, como se sabe, é medida de amparo destinada a proteger a pessoa e os bens daqueles que não possuem discernimento para a prática dos atos da vida civil. A sentença de interdição tem natureza constitutiva e seus efeitos, uma vez registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, são erga omnes, ou seja, oponíveis a todos, conferindo publicidade à condição de incapacidade do interditado.

Nos termos do art. 4º, inciso III, do Código Civil, são incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer, "aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade". O art. 1.767, I, do mesmo diploma, sujeita à curatela "aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade".

A validade do negócio jurídico, por sua vez, requer, dentre outros elementos, agente capaz, conforme dicção do art. 104, I, do Código Civil. A celebração de negócio jurídico por pessoa relativamente incapaz, sem a devida assistência de seu representante legal, torna o ato anulável, nos termos do art. 171, I, do mesmo Código:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente.

No caso em tela, os contratos de cartão de crédito consignado e de empréstimo foram celebrados em datas muito posteriores à sentença de interdição do autor (2022, 2023 e 2024), cujo ato, repita-se, foi devidamente registrado e averbado, possuindo publicidade e eficácia contra todos.

As instituições financeiras, em suas defesas, limitaram-se a sustentar a regularidade formal das contratações, juntando instrumentos contratuais com assinaturas eletrônicas e "selfies" do autor, bem como comprovantes de depósito dos valores em conta de sua titularidade.

Contudo, em momento algum, demonstraram ter agido com a cautela que lhes era exigível, qual seja, a de verificar a capacidade civil do contratante e, constatada a interdição, exigir a participação e assistência da curadora legalmente constituída. A simples apresentação de documentos pessoais e a realização de procedimentos de validação biométrica, por mais modernos que sejam, não suprem a ausência de um requisito essencial de validade do negócio jurídico: a assistência ao relativamente incapaz.

A falha na prestação do serviço é manifesta. As instituições financeiras, ao concederem crédito de forma negligente, sem observar a condição de incapacidade do autor, a qual era de conhecimento público, assumiram o risco inerente à sua atividade empresarial. A alegação de que o autor se beneficiou dos valores não tem o condão de convalidar um ato juridicamente viciado em sua origem.

Destarte, a tese subsidiária da parte autora merece integral acolhimento. Os contratos celebrados exclusivamente pelo autor, sem a assistência de sua curadora, são anuláveis.

Nesse sentido:

[...]

Reconhecida a nulidade dos negócios jurídicos, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil, que dispõe: Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

Assim, de um lado, as instituições financeiras rés devem cessar imediatamente os descontos no benefício previdenciário do autor e restituir todos os valores que foram debitados em decorrência dos contratos nulos. De outro lado, para evitar o enriquecimento sem causa (art. 884, CC), o autor deve devolver aos réus os valores líquidos que efetivamente lhe foram creditados.

Quanto à forma de restituição dos valores descontados, o pedido de devolução em dobro merece prosperar. A restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, prescinde da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso, a conduta dos réus, ao contratarem com pessoa interditada sem as cautelas legais, configura erro inescusável e violação à boa-fé, autorizando a sano.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que, no caso concreto, não merece acolhida. Embora a conduta dos réus seja reprovável e tenha gerado transtornos, a situação não extrapolou o mero dissabor. O autor, apesar da nulidade do ato, recebeu e usufruiu dos valores creditados em sua conta.

A reparação integral do dano material, com a restituio em dobro das parcelas e o retorno ao estado anterior, somada à cessação dos descontos, mostra-se medida suficiente e adequada para sancionar a conduta dos fornecedores e reparar o prejuízo, sem que se configure enriquecimento ilícito da parte autora. Acolher o pleito indenizatório, na espécie, configuraria bis in idem.

Por fim, a fim de dar efetividade ao retorno ao status quo ante e em observância aos princípios da economia e celeridade processual, determino que se proceda à compensação de valores. Do montante total a ser restituído em dobro pelos réus, deverá ser abatido o valor principal dos empréstimos e saques efetivamente creditados na conta do autor, devidamente corrigido.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para:

a) DECLARAR A NULIDADE dos contratos de empréstimo e de cartão de crédito consignado objeto desta lide, celebrados entre o autor Emerson da Silva e os réus Banco BMG S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., por vício decorrente da incapacidade relativa do agente, sem a devida assistência.

b) CONDENAR os réus, solidariamente, a cessarem definitivamente os descontos no benefício previdenciário do autor (NB 119.790.369-8) relativos aos contratos ora anulados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

c) CONDENAR os réus, solidariamente, a restituírem, em dobro, todos os valores descontados do benefício previdenciário do autor em virtude dos contratos anulados, a serem apurados em liquidação de sentença. Cada parcela descontada deverá ser atualizada pela taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária), desde a data de cada desconto indevido, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024.

d) DETERMINAR que do montante apurado no item "c" seja abatido (compensado) do valor principal dos empréstimos e saques efetivamente creditados na conta bancária do autor, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada crédito, sem a incidência de juros contratuais.

e) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, porém em maior parte dos réus, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2º, do CPC), na seguinte proporção: 80% (oitenta por cento) a serem pagos solidariamente pelos réus, em favor do patrono da parte autora, e 20% (vinte por cento) a serem pagos pela parte autora em favor dos patronos dos réus, observada a gratuidade da justiça deferida ao autor, ficando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.”

Pois bem.

A questão central dos autos reside na análise da validade de contrato de cartão de crédito consignado celebrado com pessoa interditada judicialmente, sem a participação de seu curador legal.

DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

No caso concreto, embora a instituição financeira sustente a regularidade formal da contratação, verifica-se que o negócio jurídico foi firmado diretamente por EMERSON DA SILVA, pessoa relativamente incapaz desde 2008, por força de sentença proferida nos autos do processo nº 277/2005, sem qualquer participação de sua representante legal, MARGARETE SILVA DA CRUZ.

Assim, ainda que o recorrente alegue a existência de assinatura eletrônica, biometria facial e ciência acerca da modalidade contratual, o negócio jurídico carece de requisito essencial de validade, qual seja, a devida assistência da curadora.

Com efeito, o artigo 104, inciso I, do Código Civil estabelece que a validade do negócio jurídico exige agente capaz, ao passo que o artigo 171, inciso I, do mesmo diploma prevê a anulabilidade do negócio celebrado por relativamente incapaz sem a devida assistência.

No caso, os contratos foram firmados muitos anos após a decretação da curatela, circunstância dotada de publicidade
erga omnes
em razão da averbação no registro civil. Dessa forma, incumbia à instituição financeira, diante do dever reforçado de cautela inerente à atividade bancária, verificar a capacidade civil do contratante e exigir a participação da curadora legal.

É importante ressaltar que
a mera validação biométrica, assinatura eletrônica ou comprovação de disponibilização dos valores não supre a ausência de assistência ao relativamente incapaz
. A propósito, a controvérsia não reside na autenticidade da contratação eletrônica, mas na ausência de requisito indispensável à validade do negócio jurídico.

Nesse ponto, correta a fundamentação adotada pelo magistrado singular ao reconhecer que a falha na prestação do serviço decorreu justamente da negligência das instituições financeiras em contratar com pessoa interditada sem observância das cautelas legais mínimas exigíveis.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ –
Autor interditado judicialmente – Ausência do curador no ato da contratação – Declaração de nulidade do contrato celebrado após a interdição judicial do requerente, à luz do art. 166, I, do Código Civil
– Restabelecimento do status quo ante – Devolução das parcelas descontadas do autor – Cobranças suspensas em sede liminar – Danos morais reconhecidos – Conduta da ré –
Empréstimo, que apenas se tornou possível diante da participação decisiva da instituição financeira ré, a qual, negligenciando os sinais aparentes de incapacidade, optou por realizar tal contratação com o autor, pessoa judicialmente interditada
– Comprometimento da renda mensal do autor –
Contratação temerária com pessoa cuja vulnerabilidade era patente
e com base em índices de juros remuneratórios exorbitantes – [...].”
(TJ-SP - AC: 10027126320208260577 SP 1002712-63 .2020.8.26.0577, Relator.: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 29/04/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021, grifo nosso)

No que tange ao pedido de afastamento da restituição do indébito
, entendo que não merece acolhida. Tendo sido reconhecida a nulidade absoluta do contrato celebrado, impõe-se o dever de restituição dos valores descontados dos proventos de aposentadoria do autor, uma vez que referidos descontos carecem de causa jurídica válida que os justifique.

Admitir-se o seu recebimento definitivo pela instituição financeira equivaleria à chancela do enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884 do Código Civil. A restituição, nesse contexto, revela-se medida necessária para restaurar o equilíbrio patrimonial injustamente rompido em razão de cobrança indevida fundada em negócio jurídico inexistente.

Do mesmo modo, no tocante à restituição em dobro, igualmente não assiste razão ao recorrente
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp nº 676.608/RS, firmou entendimento no sentido de que a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, entendimento aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021.

No caso concreto, os descontos tiveram início em agosto de 2022 e maio de 2023, de modo que a restituição em dobro se mostra cabível, sobretudo diante da manifesta falha na prestação do serviço bancário ao contratar com pessoa interditada sem observância das cautelas legais mínimas.

Por fim, não há falar em acolhimento do pedido de compensação
, uma vez que a própria sentença já determinou o abatimento dos valores efetivamente disponibilizados ao autor, com vistas ao restabelecimento do status quo ante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela instituição financeira.

Por conseguinte, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na primeira instância para 15% (quinze por cento), os quais deverão ser calculados sobre o valor da condenação.

É como voto.

DO RECURSO DE EMERSON DA SILVA

Conforme relatado, a parte autora interpôs recurso de apelação insurgindo-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que afastou a condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora o magistrado singular tenha reconhecido a nulidade dos contratos e a falha na prestação do serviço, concluiu que a restituição material dos valores seria suficiente para recompor os prejuízos suportados pelo demandante. Todavia, entendo que a situação retratada nos autos ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Isso porque não se trata de simples controvérsia contratual envolvendo consumidor plenamente capaz, mas de contratação realizada diretamente com pessoa interditada judicialmente há mais de uma década, sem a participação de sua representante legal, culminando em descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

A gravidade da conduta evidencia violação à dignidade da pessoa humana e à esfera existencial de consumidor hipervulnerável, circunstância apta a ensejar dano moral presumido.

Ainda que o autor tenha recebido parte dos valores disponibilizados pelas instituições financeiras, tal fato não afasta o dano extrapatrimonial decorrente da contratação irregular, sobretudo porque o vício decorre justamente da ausência das cautelas legais mínimas exigidas para contratação com pessoa relativamente incapaz.

Nesse contexto, os descontos indevidos em benefício previdenciário pertencente a consumidor interditado configuram situação apta a gerar angústia, insegurança e abalo à dignidade da pessoa humana, dispensando prova específica do prejuízo anímico.

Quanto ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra adequado e suficiente para compensar os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela parte autora, sem ensejar enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados por esta Câmara em hipóteses análogas:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM NOME DE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. [...] O desconto indevido em benefício de natureza alimentar configura violação à dignidade da pessoa com deficiência e absolutamente incapaz, gerando dano moral presumido, dispensada prova específica. [...] O valor fixado a título de danos morais não reflete adequadamente a gravidade do ilícito e a condição de hipervulnerabilidade da autora, sendo razoável sua majoração para R$ 7.000,00 [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021801720248110044, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2026)

Reconhecida a inexistência do contrato, a hipótese configura
responsabilidade extracontratual
, razão pela qual os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. A correção monetária, por sua vez, incide a partir do arbitramento, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ.

Necessário observar, ainda, as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389 e 406 do Código Civil, cujos efeitos passaram a vigorar após 60 dias da publicação da norma, ocorrida em 1º/07/2024.

Assim, até a entrada em vigor da referida legislação, os juros de mora deverão observar a Taxa Selic, conforme entendimento firmado pelo STJ. A partir de então, a atualização do débito deverá seguir o novo regime legal, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, para fins de juros moratórios, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
EMERSON DA SILVA
, condenar a instituição financeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora incidindo a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
,
nos termos acima delineados.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026